Tribunal: TJSP
Processo: 1015879-81.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito - encerramento de conta corrente - empresas em recuperação extrajudicial - comprovação da cobertura dos valores que se encontravam em aberto, bem como inscrição de débitos nos autos da recuperação judicial - fundamento não infirmado pelas razões recursais - fins de prequestionamento - ação julgada procedente -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito - encerramento de conta corrente - empresas em recuperação extrajudicial - comprovação da cobertura dos valores que se encontravam em aberto, bem como inscrição de débitos nos autos da recuperação judicial - fundamento não infirmado pelas razões recursais - fins de prequestionamento - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.